Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN/DF. TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. FACULDADE DO MAGISTRADO.

1. A transferência da titularidade do bem perante o órgão de trânsito é obrigação do adquirente, nos termos do art. 123, do CTB

2. A instituição financeira, titular da propriedade resolúvel do veículo, é responsável pela comunicação da transferência do bem perante o órgão de trânsito, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se ao pagamento dos encargos decorrentes de impostos e multas relativos ao veículo. Tal responsabilidade não é afastada pelo fato de ter alienado o veículo a terceira pessoa, em relação a qual lhe assiste direito de regresso por eventuais prejuízos a que tenha dado causa.

3. Se a ausência de comunicação da transferência do veículo ao DETRAN/DF acarretou a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa, tal fato é, por si só, suficiente para a condenação da instituição financeira por danos morais.

4. As astreintes constituem medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial e, por isso, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. Além disso, apesar da possibilidade de o julgador impor um limite máximo para as multas diárias, não há imposição legal nesse sentido, sendo sempre possível ao juiz rever o valor fixado, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

5. Apelo não provido.